Tribunal: TJBA
Processo: 8019325-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019325-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DE SANTANA Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, DELSON GOMES DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ VIGENTE. PLEITO INADMISSÍVEL. ALTERAÇÃO DE REGIME. DESCABIMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU FORAGIDO, COM PERICULOSIDADE DEMONSTRADA NA CONDUTA. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I – Caso em exame. 1. Trata-se de apelação criminal defensiva, que versa sobre ausência de provas de autoria delitiva para a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com consequente absolvição do increpado e requerimentos subsidiários de afastamento das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo, superação do enunciado da súmula nº 231 do E.STJ, alteração de regime inicial de cumprimento e concessão de liberdade provisória. II – Questão em discussão. 2. Consignado o não conhecimento do pedido de afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, por falta de interesse recursal, a questão em discussão consiste na verificação da ausência de provas de autoria delitiva, no afastamento da majorante de concurso de agentes, na superação do enunciado da súmula nº 231 do STJ, na alteração de regime e na possibilidade de concessão de liberdade provisória. III - Razões de decidir. 3. O conjunto probatório revela-se apto a corroborar a condenação do apelante, considerando os depoimentos prestados em ambas as assentadas pelas testemunhas de acusação, pela vítima e pelo corréu, em seu interrogatório judicial. A referida vítima asseverou que os acusados foram contidos pela população apenas 20 (vinte) minutos após o roubo ter sido perpetrado em seu desfavor, circunstância esta que possibilitou o imediato e indubitável reconhecimento dos infratores, haja vista que, conforme salientado pelo ofendido, ambos os acusados não usavam capacetes no momento do crime, e, assim, para o simples ato de chamar sua atenção, de modo a compreender a ameaça realizada, a vítima, que estava no mesmo nível dos demais acusados, uma vez que todos estavam a bordo de motocicletas, necessitou olhar diretamente para os seus algozes, tendo, portanto, visualizado perfeitamente suas características manifestas e os reconhecido, no dia dos fatos, sem sombra de dúvidas, tendo indicado, ainda, a divisão de tarefas e posição de cada um dos denunciados. 4. A configuração da majorante de concurso de agentes é inconteste, haja vista que o crime de roubo foi perpetrado por dois agentes, que agiram juntos com o fito de consumar o crime, havendo inclusive divisão de tarefas, uma vez que enquanto o ora apelante foi incumbido de conduzir a motocicleta utilizada para o delito, sendo responsável pela imediata evasão da dupla logo após realizada a subtração forçada dos pertences da vítima, o corréu ficou responsável por realizar a ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo ou de um simulacro e recolher os bens, possibilitando a inversão imediata da posse, sendo ambas as funções igualmente essenciais para o êxito da empreitada delituosa. Desta forma, restou evidenciado que a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes é medida que se impõe, no que se refere à autoria e materialidade delitivas, uma vez que devidamente amparada pelos elementos de prova carreados aos autos. 5. No caso concreto, a possibilidade de incidência da circunstância atenuante, para fins de cálculo dosimétrico, consiste no objeto da pretensão recursal, pois foi reconhecida, na sentença condenatória, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, contudo, a sua repercussão, se considerada para fins de cálculo, culminará em pena provisória inferior ao patamar mínimo previsto em lei para o crime em espécie. A Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal vem recepcionando o Enunciado da Súmula nº 231 do C. STJ. Por esta razão, ressalvado o meu posicionamento divergente, acompanho o entendimento da maioria, em respeito ao princípio da colegialidade. Sobreleva-se que a interpretação legal restritiva, estabelecida no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, permanece vigente e é também adotada pelo Pretório Excelso. 6. Deverá ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal, haja vista a pena definitiva de liberdade ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 7. Estando o réu foragido durante toda a instrução processual e não tendo cumprido as medidas cautelares que foram impostas pelo Juízo de Garantias em Audiência de Custódia, a manutenção da custódia cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que restou demonstrado, de forma inequívoca, a sua pretensão em esquivar-se da mesma. Demais disto, a periculosidade do agente restou evidenciada na conduta perpetrada. Por conseguinte, mantém-se decretada a prisão preventiva do apelante, negando-se o benefício à liberdade provisória. IV - Dispositivo e Tese. 8. Estando a palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório e sendo corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, no sentido da autoria delitiva dos agentes e na sua atuação conjunta, com divisão de tarefas, há elementos probatórios suficientes para amparar a condenação pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes. 9. É inadmissível a redução da pena, na segunda fase de dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto à espécie, nos termos do enunciado da súmula nº 231 do STJ, que permanece vigente. 10. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga prolongada do acusado reforça a necessidade da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e art. 312; CP, art. 33, §2º, 'b', art. 65, I, art. 157, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 786.030/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024; STJ. HC 431.336/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018; STF. RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020; STJ. AgRg no HC n. 961.342/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ. AgRg no HC n. 939.931/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024. CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO APELO. AP. 8019325-64.2024.8.05.0001 – SALVADOR. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8019325-64.2024.8.05.0001, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo Apelante EDUARDO RODRIGUES DE SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator